Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-34.2020.8.11.0045
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000390-34.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0001-61 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto por ente municipal contra sentença que homologou a desistência da ação anulatória ajuizada por contribuinte e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. O juízo de origem deixou de fixar honorários advocatícios sob o fundamento de que já haviam sido adimplidos na esfera administrativa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios quitados na esfera administrativa, abrangem tanto a execução fiscal quanto a ação anulatória, de modo a impedir nova condenação.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal firmou entendimento de que a fixação de honorários advocatícios na esfera judicial, quando já houve pagamento administrativo pelo contribuinte, configura
bis in idem
e enseja enriquecimento ilícito.

4. Ainda que se trate de demandas distintas (execução fiscal e ação anulatória), ambas versam sobre os mesmos créditos tributários, vinculados ao parcelamento fiscal. Assim, a verba honorária quitada na via administrativa abrange a integralidade da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O pagamento administrativo de honorários advocatícios, em razão da adesão a programa de parcelamento fiscal, substitui integralmente a verba sucumbencial judicial, alcançando as ações relativas ao mesmo crédito tributário.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.157.376/RS, relator Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025; TJMT, apelação cível 0005153-98.2009.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.6.2021, publicado no DJe em 14.7.2021; TJMT, agravo interno n. 1025050-41.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.5.2024, publicado no DJe em 30.5.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1000390-34.2020.8.11.0045 ajuizada por
SPRINGER CARRIER

LTDA
, homologou a desistência da parte autora e, por consequência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a adesão ao “
REFIS/24
” e o consequente adimplemento das parcelas avençadas pela apelada vinculam-se exclusivamente à execução fiscal n. 1006891-67.2021.8.11.0045, abrangendo, por conseguinte, somente os honorários advocatícios inerentes àquela demanda, nos estritos termos do programa de parcelamento. Defende, portanto, que tais efeitos não podem ser estendidos para a presente ação anulatória. Dessa forma, sustenta ser de rigor a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios nesta demanda, afastando-se, por completo, qualquer alegação de
bis in idem
.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 308485919, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1000390-34.2020.8.11.0045 ajuizada por SPRINGER CARRIER LTDA, homologou a desistência da parte autora e, por consequência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que, após o regular processamento do feito, a parte autora manifestou sua intenção de aderir à proposta de pagamento administrativo do débito, por meio do “
REFIS/24
”, conforme comunicação do setor responsável pela cobrança da dívida ativa do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT). Com a anuência da Fazenda Pública, o d. Juízo
a quo
prolatou sentença homologando a desistência da ação e determinando a expedição de alvará para levantamento dos valores outrora depositados em garantia. Deixou, contudo, de condenar em honorários advocatícios, sob o fundamento de que estes já se encontravam adimplidos.

O mérito recursal consiste na defesa de que a verba honorária quitada por intermédio do “
REFIS/24
” restringe-se à execução fiscal n. 1006891-67.2021.8.11.0045, na qual se discutem os mesmos créditos ora impugnados. Por tal razão, sustenta-se que seus efeitos não alcançam a presente ação anulatória, devendo ser afastada qualquer alegação de
bis in idem
.

Pois bem.

É certo que, nos termos da jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação de verba honorária judicialmente, após o regular pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa, configura
bis in idem
e enriquecimento ilícito do sucumbente. Senão, vejamos:

“[...]
II. É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que o juízo de origem possui competência para decidir, à luz da apreciação da legislação instituidora do benefício fiscal e do acervo probatório dos autos,
acerca do cabimento do ônus da sucumbência, ocasião em que deverá verificar o eventual pagamento da verba na esfera administrativa, a fim de evitar bis in idem.
Precedentes.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.157.376/RS, relator Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025).
[sem destaque no original].

No mesmo sentido, eis a jurisprudência das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...]
Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de bis in idem.

[...].” (TJMT, apelação cível 0005153-98.2009.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.6.2021, publicado no DJe em 14.7.2021).
[sem destaque no original].

“[...]
Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de bis in idem.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1025050-41.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.5.2024, publicado no DJe em 30.5.2024).
[sem destaque no original].

Logo, é indubitável que o montante recolhido na esfera administrativa substitui integralmente a verba que seria arbitrada pelo juízo a título de honorários advocatícios, razão pela qual é vedada a fixação de nova condenação nesse sentido, sob pena de configurar
bis in idem
e ensejar enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Por certo, ainda que se trate de demandas distintas – ação anulatória e execução fiscal –, ambas têm por objeto os mesmos créditos tributários e, por consequência, estão vinculadas à adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal. Nesse contexto, a verba honorária quitada na via administrativa abrange a integralidade da controvérsia, esgotando a obrigação do contribuinte quanto à verba honorária, razão pela qual alcança tanto a execução fiscal quanto a correlata ação anulatória.

Admitir, como pretende o recorrente, a fixação de novos honorários advocatícios nesta ação significaria condenar a parte apelada a um duplo pagamento pela mesma relação processual substancial, em frontal desrespeito aos princípios da vedação ao
bis in idem
, da razoabilidade e da boa-fé objetiva que regem as relações jurídicas.

Assim sendo, correta a sentença ao deixar de fixar honorários advocatícios, porquanto já adimplidos na via administrativa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, visto que ausente condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025